Tribunal: TJBA
Processo: 8007780-20.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8007780-20.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: CONSTRUTORA MODULO LTDA Advogado(s): NUNO BRITO RIBEIRO, LARA MONIQUE AZEVEDO SILVEIRA, FRANCIELE SANTOS DE CARVALHO, CARLA LESSA SANTANA EMBARGADO: EDUARDO ROMA DA SILVA e outros Advogado(s): TAINA OLIVEIRA PERDIGAO DA SILVA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDUÇÃO DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS COM BASE EM EQUIDADE E CONTEXTO DA PANDEMIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Construtora Módulo Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos Réus, especialmente no ponto em que delimitou o período de incidência dos encargos moratórios. A Embargante alega contradição interna no acórdão, ao argumento de que, embora se tenha reconhecido que a obrigação de registrar o contrato era dos Embargados, o marco final da incidência dos encargos foi indevidamente antecipado. Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que se reconheça como termo final o efetivo registro do contrato e se proceda à redistribuição dos ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado ao estabelecer como termo final da incidência dos encargos moratórios a data do pagamento do ITIV, mesmo tendo reconhecido que a obrigação de promover o registro do contrato era exclusiva dos Embargados. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração visam à correção de vícios internos da decisão embargada (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Não se verifica contradição interna no acórdão, pois a escolha do marco final — data do pagamento do ITIV — foi devidamente fundamentada com base em elementos objetivos e no princípio da equidade. 5. A redução da cláusula penal foi amparada no art. 413 do Código Civil, considerando-se o cumprimento parcial da obrigação, a impossibilidade temporária de registro e a existência de trâmites que escapavam ao controle dos devedores. 6. A insurgência da Embargante revela inconformismo com o entendimento adotado, buscando rediscussão do mérito, providência incabível na via dos embargos de declaração. 7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Não configura contradição interna a fixação do termo final da cláusula penal na data do pagamento do ITIV, quando tal definição estiver devidamente fundamentada em critérios de equidade e nas circunstâncias excepcionais do caso concreto. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 413. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8007780-20.2022.8.05.0113, sendo Embargante a Construtora Módulo Ltda. e Embargados Eduardo Roma da Silva e outro, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e não acolher os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator